Tribunal: STF
Processo: ARE 1065674
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

          1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“AGRAVO LEGAL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESENÇA DOS REQUISITOS.
 1.	A decisão monocrática ora vergastada foi proferida segundo as atribuições conferidas ao Relator do recurso pela Lei nº 9.756/98, que deu nova redação ao artigo 557 do Código de Processo Civil, ampliando seus poderes não só para indeferir o processamento de qualquer recurso (juízo de admissibilidade - caput), como para dar provimento a recurso quando a decisão se fizer em confronto  com a jurisprudência dos Tribunais Superiores (juízo de mérito - § 1º-A). Não é inconstitucional o dispositivo.
 2.	De início, verifica-se que os interregnos ainda controversos correspondem à atividade urbana, em condição especial, nos períodos de 16/05/1979 a 29/02/1980, 06/03/1985 a 03/11/1985, 09/01/1990 a 07/03/1994 e 01/04/1996 a 24/02/2015.
 3.	Assim, devem ser considerados especiais estes períodos  porquanto restou comprovada a exposição habitual e permanente a agentes biológicos, conforme os informativos e laudos periciais acostados nas fls. 34, verso/41, enquadrando-se no código 1.3.2 e 2.1.3 do Decreto nº 53.831/64.
 4.	Agravo legal desprovido.” (e-doc. 2, p. 27),

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 2, p. 39).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 40, §§ 4º e 10, 93, inc. IX, e 201, caput e § 9º, da Constituição da República. Argui preliminar de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, sustenta a “impossibilidade de admissão no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), para fins de contagem recíproca, da conversão de tempo de atividade especial em comum”, tendo em vista o disposto no art. 96 da Lei nº 8.213, de 1999, e no art. 125, § 1º, do Decreto nº 3.048, de 1999 (e-doc. 2, p. 53-66).

É o relatório.

Decido.

4. O Vice-Presidente do Colegiado de origem negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo INSS, indicando que a revisão do acórdão recorrido dependeria de exame da legislação infraconstitucional nele mencionada (e-doc. 2, p. 74-750. No agravo ora em julgamento, o agravante limita-se a sustentar que, “no que tange ao recurso extraordinário com fulcro na letra “a” do permissivo constitucional (situação dos autos), a doutrina entende pelo cabimento deste recurso sempre que o recorrente alegue a violação a norma constitucional”. Afirma que “como o ente previdenciário alegou violação a dispositivo constitucional”,  “o recurso interposto deveria ter sido admitido” (e-doc. 2, p. 82).

5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a indicação genérica de que é atribuição do Supremo verificar a existência de inobservância de princípios constitucionais e julgar a demanda, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.

6. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.

7. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:

“CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos nossos). 
“E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

“AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme disposto pelo art. 1.021, § 1º, CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Na hipótese dos autos, os agravantes limitaram-se a reiterar de forma genérica os argumentos anteriores. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.“ 
(AR nº 2.486-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 05/11/2019, p. 22/11/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 
(ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.” 
(ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE . 1. É inadmissível o agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” 
(Rcl nº 30.517-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018).

8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

10. Ante o exposto, não conheço do agravo, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.

Publique-se.

Brasília, 20 de outubro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator